Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702280-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE. O agravado informa a realização de homologação de acordo judicial celebrado entre as partes. Pede o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Diante da informação de acordo entre as partes, intime-se o agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do recurso. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator